Tribunal: TJMT
Processo: 1003236-02.2024.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003236-02.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ERIK FARIAS FERNANDES - CPF: 067.307.091-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que deferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrida, com a consequente suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A parte agravante sustenta ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, requerendo a revogação do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravada é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, ou se haveria elementos capazes de afastar a presunção legal de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, cabendo à parte adversa o ônus de demonstrar prova em contrário (art. 373, II, do CPC).

4. No caso concreto, a renda mensal da parte agravada, de aproximadamente um salário-mínimo, aliada ao parcelamento do débito em pequenas prestações, demonstra limitação financeira compatível com a concessão do benefício.

5. É improcedente a insurgência recursal da Fazenda Pública quando fundada apenas em alegações abstratas de ausência de prova da pobreza, sem demonstração concreta da capacidade financeira da parte favorecida pela justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a suficiência de recursos para afastar o benefício da gratuidade de justiça.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23.8.2023, publicado no DJe em 30.8.2023; STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, publicado no DJe em 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
em face da decisão monocrática proferida por este relator, que deferiu a gratuidade de justiça, razão pela qual suspendeu a exigibilidade da verba honorária, nos termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que, em que pese a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento os honorários advocatícios, não há prova suficiente da hipossuficiência alegada.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o indeferimento da gratuidade de justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 321768397, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (artigo 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT) em face da decisão monocrática proferida por este relator, que deferiu a gratuidade de justiça, razão pela qual suspendeu a exigibilidade da verba honorária, nos termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o ente municipal interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003236-02.2024.8.11.0007 manejada contra ERIK FARIAS FERNANDES, extinguiu o feito, diante da quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como consignou que a verba honorária já havia sido fixada no despacho inicial.

Na decisão monocrática que deu provimento ao recurso, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios e, ao mesmo tempo, deferindo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade da verba honorária, restou devidamente consignado:

“[...]
O apelado, em suas contrarrazões recursais, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, sustentando que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

De início, cumpre destacar que o pleito foi apresentado na primeira manifestação do apelado nos autos, especificamente por ocasião das contrarrazões à apelação, momento processual em que, não estando a matéria preclusa, revela-se cabível sua análise. Ademais, é inegável o interesse processual no requerimento da benesse, sobretudo diante do provimento do recurso, que implica repercussão econômica desfavorável ao agravado.

Frise-se, por oportuno, que a verba honorária, ora fixada, somente surge com a confirmação do título judicial, consubstanciada no presente decisum, que também representa o marco adequado para análise do pedido de gratuidade de justiça. Não há, portanto, que se cogitar de irretroatividade do benefício, sobretudo quando a postulação foi apresentada na primeira manifestação da parte apelada nos autos. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“[...] 2. A justiça gratuita pode ter efeitos retroativos (ex tunc) quando requerida na primeira oportunidade de manifestação da parte nos autos, abrangendo custas e honorários advocatícios arbitrados anteriormente. [...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1002404-53.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.3.2025, publicado no DJE 30.3.2025). [sem destaque no original].

Com efeito, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões apresentadas pela parte apelada (Id. 300477886), com fundamento no artigo 98, do Código de Processo Civil,
haja vista a demonstração de sua hipossuficiência nos autos,

sem prejuízo de posterior impugnação.

Em decorrência, a verba honorária ficará com a exigibilidade suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
[...]”.
[sem destaque no original].

Analisando as razões do presente agravo interno, verifico que não foram apresentados fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já manifestado na decisão anterior.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a parte agravada demonstrou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica,

especialmente diante da renda mensal percebida, no valor de R$ 1.413,67 (mil quatrocentos e treze reais e sessenta e sete centavos), razão pela qual lhe foi deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, bastando a simples declaração de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, cujo ônus incumbe à parte que impugna o benefício, nos termos do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

Assim, caberia à Fazenda Pública, ora agravante, demonstrar concretamente que a parte agravada possui condições financeiras de suportar as custas e os honorários advocatícios fixados, o que, contudo, não se verificou no caso em exame.

As alegações de que o agravado não comprovou a renda dos demais membros de seu núcleo familiar, tampouco suas despesas mensais, não se prestam a infirmar a presunção legal de hipossuficiência, visto que a lei não exige a comprovação de todos os gastos e rendimentos familiares, bastando a declaração acompanhada de elementos mínimos que indiquem a limitação econômica, como ocorre com o recebimento de um salário-mínimo.

No que se refere ao pagamento parcelado do débito principal, igualmente não há qualquer indício de suficiência econômica. Ao revés, o parcelamento do valor devido em seis prestações de R$ 264,74 (duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) evidencia a limitação financeira da parte, demonstrando que o agravado não dispõe de recursos para quitar valores à vista. Ainda que o valor dos honorários advocatícios seja inferior ao de cada parcela paga, tal fato não afasta a hipossuficiência, pois o parcelamento, por si só, revela restrição orçamentária e é incompatível com a alegação de capacidade econômica.

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a formular impugnação de natureza genérica, destituída de qualquer elemento fático ou documental capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Tal conduta, além de contrariar o disposto nos artigos 99, § 3º, e 373, II, do Código de Processo Civil, não encontra amparo no ordenamento jurídico, que não admite impugnações meramente retóricas ou desprovidas de substrato probatório. A propósito:

“[...] 1
. Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021).

2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.
[...]”. (STJ, MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23.8.2023, publicado no DJe em 30.8.2023).
[sem destaque no original].

Dessa forma, diante da ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a insurgência recursal não comporta provimento.

Nesse sentido, importa destacar que “[...]
ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC
[...]”. (
ex vi
do STJ, AREsp

n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, publicado no DJe em 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT) e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão monocrática de Id. 302396853 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025